Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725148-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EVERTON ALVES DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a rescisão unilateral do plano de saúde e determinou a remarcação da cirurgia reparadora pós-bariátrica conforme solicitação do médico assistente (proc. no 0720123-66.2024.8.07.0001, ID no 198284670). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende a legalidade da resilição do contrato, pois existe previsão contratual, a vigência do contrato é superior a 12 meses e enviou notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. Destaca a impossibilidade de disponibilizar plano individual. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a concessão da tutela de urgência, pois o cancelamento observou as disposições contratuais e legais. 4. Preparo (ID no 60506276). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. Não existe questionamento sobre o fato de que o agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela agravada e que estava adimplente com as mensalidades. 10. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 11. Apesar da autorização regulamentar, somente seria admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 12. Esses requisitos estavam expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 13. Entretanto, a Resolução supracitada foi revogada pela Resolução Normativa no 557/2022 - ANS que não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final de vigência do contrato, devendo prevalecer o estipulado entre as partes. 14. O agravado estava com cirurgia reparadora pós-bariátrica autorizada e agendada para 12/4/2024 e como o kit de OPME não estava incluído na lista fornecida pela agravante, o beneficiário comprou o material. Um dia antes da cirurgia foi avisado pelo médico assistente que todos os procedimentos da Unimed Nacional estavam suspensos no hospital onde a cirurgia seria realizada. Ato contínuo, a agravante comunicou ao agravado que seu plano de saúde estava cancelado a partir de 19/04/2024, depois retificou a data final depois para 19/5/2024. 15. Ainda que a agravante tenha observado as disposições contratuais para a resilição unilateral do contrato, é certo que a cirurgia já estava autorizada e marcada para o período em que o plano ainda estava vigente, pois ela informou que o termo final seria em 19/5/2024. O plano não pode negar cobertura durante a vigência do contrato, principalmente, quando o beneficiário está adimplente. 16. A hipótese não é sobre a interrupção de tratamento de doença grave, pois o tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário (Tema no 1082 do STJ). 17. Apesar dos documentos apresentados pelo agravado não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza, houve flagrante descumprimento do contrato, pois a cirurgia foi marcada para o período em que o plano ainda estava vigente. 18. Importante esclarecer que a agravante não esclareceu os motivos pelos quais desmarcou o procedimento que estava autorizado e tampouco refutou a incidência do tema repetitivo no 1082 do STJ no caso dos autos, a despeito da fundamentação nesse sentido da decisão agravada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO